Tribunal: TJES
Processo: 5004220-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004220-25.2021.8.08.0000

EMGTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMGDO: EDSON VANDERLEI DE SIQUEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
O acórdão ID 1926595 tratou dos temas relativos à análise de competência da Justiça Federal para julgamento da lide, tomando como base de sua fundamentação a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 827996, submetido ao tema de Repercussão Geral nº 1011.

3. Observa-se que, com base na orientação do Supremo Tribunal Federal, esta Egrégia Quarta Câmara reconheceu que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos pela Corte Suprema para o deslocamento do feito para a Justiça Federal.

4
.

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

5. Nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora:
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

6
. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, este c. Tribunal Pleno,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 22

de
setembro

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004220-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: EDSON VANDERLEI DE SIQUEIRA e outros (6)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004220-25.2021.8.08.0000

EMGTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMGDO: EDSON VANDERLEI DE SIQUEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de recurso de embargos de declaração opostos pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
haja vista estar inconformada com o v.
acórdão ID 1926595, através do qual esta Quarta Câmara, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para julgamento da demanda, deu parcial provimento ao recurso, somente para afastar a condenação em litigância de má-fé.

Em suas razões recursais ID 2010168, a Embargante alega, em suma, que o acórdão embargado apresenta omissão e contradição, sustentando que a decisão não apreciou matéria de ordem pública atinente à competência, ao afastar a legitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da lide, contrariando o disposto no art. 109, I, da Constituição Federal e negando vigência aos preceitos contidos no art. 3º da Lei nº 13.000/14 c/c art. 1º-A da Lei 12.409/11. Sustenta, ainda, que não restou considerado o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 827996 que tratou do Tema nº1011, constituindo fato novo e de reprodução obrigatória, devendo os autos serem remetidos ao juízo federal, que é o competente para o processamento do feito.

Apesar de devidamente intimados os embargados permaneceram inertes, conforme certidão ID 740963.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 26 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004220-25.2021.8.08.0000

EMGTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMGDO: EDSON VANDERLEI DE SIQUEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida a hipótese de recurso de embargos de declaração opostos pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, haja vista estar inconformada com o v. acórdão ID 1926595, através do qual esta Quarta Câmara, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para julgamento da demanda, deu parcial provimento ao recurso, somente para afastar a condenação em litigância de má-fé.

Em suas razões recursais ID 2010168, a Embargante alega, em suma, que o acórdão embargado apresenta omissão e contradição, sustentando que a decisão não apreciou matéria de ordem pública atinente à competência, ao afastar a legitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da lide, contrariando o disposto no art. 109, I, da Constituição Federal e negando vigência aos preceitos contidos no art. 3º da Lei nº 13.000/14 c/c art. 1º-A da Lei 12.409/11. Sustenta, ainda, que não restou considerado o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 827996 que tratou do Tema nº1011, constituindo fato novo e de reprodução obrigatória, devendo os autos serem remetidos ao juízo federal, que é o competente para o processamento do feito.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Em que pese a combatividade demonstrada pelo Embargante, tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento, por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do Novo CPC.

O acórdão ID 1926595 tratou dos temas relativos à análise de competência da Justiça Federal para julgamento da lide, tomando como base de sua fundamentação a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 827996, submetido ao tema de Repercussão Geral nº 1011. Vejamos:

No presente Agravo de Instrumento a questão relativa à competência da Justiça

Federal em razão de alegado interesse da Caixa Econômica Federal volta a ser apresentado em razão do julgamento do tema nº 1011, submetido à sistemática da Repercussão Geral, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que ao julgar o RE 827996 estabeleceu critérios para definir a competência da Justiça Federal em demandas nas quais há Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na condição de administradora do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).[...]

Ressalto que no inteiro teor do voto condutor, o Ministro Gilmar Mendes esclarece que o deslocamento para a Justiça Federal somente ocorrerá caso na data da entrada em vigor da MP 513/2010, em 26/11/2010, ainda não tenha sido proferida sentença na fase de conhecimento, bem como, que o pedido de intervenção da Caixa Econômica Federal, para atuar na condição de representante do FCVS, tenha ocorrido antes da sentença. Ilustrando:[...]

Ademais, observa-se que, com base na orientação do Supremo Tribunal Federal, esta Egrégia Quarta Câmara reconheceu que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos pela Corte Suprema para o deslocamento do feito para a Justiça Federal
. Segue trecho ilustrativo:

Assim, constato que apesar da sentença ter sido prolatada em 17 de fevereiro de 2011, portanto, após a entrada em vigor da MP 513/2010, em 26/11/2010, o pedido de intervenção da Caixa Econômica Federal somente ocorreu através da petição ID. 1590993 - Pág. 2/6, protocolado em dezembro de 2014, logo, depois da prolação da sentença na fase de conhecimento.

Nesse sentido, forçoso reconhecer que na presente demanda não foram preenchidos os dois requisitos previstos no RE 827996 para o deslocamento do feito para a Justiça Federal.

Logo, verifico que na extensão decidida, inexiste qualquer vício – obscuridade, contradição ou omissão – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

Nesse contexto, conclui-se, por conseguinte, que a real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM ACLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses de cabimento previstas no incisos I e II do art. 535 do antigo CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), portanto, restrito às situações de existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Eles não se prestam ao rejulgamento da lide, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum caso se verifiquem as situações acima descritas.

2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, o julgado embargado está devidamente fundamentado, inclusive com suporte na jurisprudência desta Corte;

ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar e rebater todos os argumentos da parte, mas apenas a declinar os fundamentos de seu convencimento de forma motivada.

3. "Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, DJe 4/10/2016).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE DOLO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 944.500/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)

Ressalte-se
que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

Assim, caberá à parte insatisfeita interpor a via recursal adequada para rediscutir a matéria de direito debatida, por não ser cabível o rejulgamento da causa quando não evidenciados os vícios do art. 1.022 do CPC/15 que admitem o manejo dos aclaratórios.

Finalmente, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da Corte Superior uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004220-25.2021.8.08.0000

EMGTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMGDO: EDSON VANDERLEI DE SIQUEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. Manifestação sobre todos os argumentos apresentados. Desnecessidade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. RECURSO DESPROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
O acórdão ID 1926595 tratou dos temas relativos à análise de competência da Justiça Federal para julgamento da lide, tomando como base de sua fundamentação a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 827996, submetido ao tema de Repercussão Geral nº 1011.

3. Observa-se que, com base na orientação do Supremo Tribunal Federal, esta Egrégia Quarta Câmara reconheceu que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos pela Corte Suprema para o deslocamento do feito para a Justiça Federal.

4
.

A real intenção do embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

5. Nos termos da jurisprudência da
Corte Superior
uniformizadora:
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (STJ - 4ª Turma - EDcl no AgRg no Ag 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006).

6
. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, este c. Tribunal Pleno,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.